Tribunal: STF
Processo: HC 220427
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 166.687/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME COMETIDO POR MOTIVO TORPE, ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA DO LOCAL DO CRIME E QUE POSSUI HISTÓRICO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Na decisão de pronúncia, o Juízo singular manteve a segregação cautelar do ora agravante, utilizando-se de fundamentação per relationem, o que é fartamente aceito pelo STJ.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 7).



    A defesa registra, inicialmente, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, no habeas corpus impetrado em favor do paciente “padece de vício, eis que acresceu fundamentação não existente na decisão tomada pelo juízo de origem para manter a prisão do paciente. Aliás, o desembargador relator fundamentou a denegação da ordem com fundamento na conveniência da instrução”. (pág. 4 da petição inicial).



    Alega, mais, que “não é possível extrair qualquer elemento que justifique a gravidade concreta do crime de homicídio, sendo que o paciente está sendo acusado de crime de homicídio consumado com o uso de arma de fogo, não há destaque a qualquer detalhe que diferencie a conduta ou extrapole os limites inerentes ao tipo penal – art. 121 do CP”. (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, “a análise da possibilidade de o paciente poder responder ao processo em liberdade, por meio de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP”. (pág. 7 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente, e na notícia de que ele empreendeu fuga logo após a suposta prática delitiva. Veja-se:



    “[...]



    5. Por fim, passo à análise do pedido de conversão da prisão temporária do acusado ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS em prisão preventiva, formulado pela autoridade policial nos autos do inquérito policial n. 5017960-83.2021.8.24.0039, com manifestação favorável do Ministério Público. 



    A prisão cautelar, decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, constitui medida de caráter excepcional, não servindo como cumprimento antecipado de pena.



    […]



    E, na espécie, compulsando os autos, constato que estão satisfeitos todos os requisitos necessários à decretação da custódia preventiva do denunciado. 



    O crime que está sendo atribuído ao representado (homicídio qualificado) é punido com reclusão, cujo a pena máxima alcança montante superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP). 



    No tocante ao fumus comissi delicti, extrai-se dos autos prova da materialidade do delito, notadamente dos elementos constantes do caderno investigativo (autos n. 5017960-83.2021.8.24.0039), bem como indícios suficientes de autoria, conforme declarações das testemunhas inquiridas pela autoridade policial, além de imagens e documentos colhidos no curso da investigação, os quais apresentam parte da dinâmica dos crimes. 



    Lado outro, vislumbro a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis). 



    É indiscutível a reprovabilidade abstrata do delito imputado ao acusado. Por sua vez, a gravidade concreta está evidenciada sobretudo pelo modus operandi empregado. 



    Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, o crime foi, em tese, cometido por motivo torpe, e com dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado supostamente direcionou o ofendido até um terreno baldio para juntos consumirem drogas, e, de inopino, efetuou os disparos de arma de fogo. Outrossim, conforme bem lembrou o órgão ministerial, o acusado após a suposta prática do crime, empregou fuga do local sem qualquer intenção de atenuar ou esconder os fatos, demonstrando total descaso em relação à responsabilização pela ação cometida. 



    Tais circunstâncias indicam a periculosidade do representado e a gravidade concreta do crime, a justificar o decreto prisional.



    […]



    Ademais, o acusado responde por outro processo nesta Comarca, além de possuir apontamentos em sua ficha criminal - registros policiais dando conta de suposta participação em outros delitos (evento 1, certidão 2, 3 e 4). Os históricos criminais sugerem a propensão à prática delituosa e tornam concreto o risco de reiteração delitiva pelo réu.



    […]



    No mais, necessário o decreto preventivo para assegurar a conveniência da instrução criminal, a fim de que a prova processual seja legitimamente produzida.



    Conforme colhe-se dos autos, durante as investigações, a maioria das testemunhas inquiridas não estava colaborando com a apuração do delito, fato que mudou com a decretação da prisão temporária do acusado. 



    Logo, há evidente e inegável receio por parte das testemunhas em apresentar declarações, especialmente porque o representado, estando em liberdade, pode, a qualquer tempo, ameaçá-las ou coagi-las de alguma forma. 



    E, pelos mesmos fundamentos, não há como aplicar outras medidas cautelares no caso concreto, as quais seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução processual. 



    Da mesma forma, não há elementos a revelar possível quadro de vulnerabilidade, diante da pandemia vivenciada, o que também autoriza a segregação cautelar. 



    Assim, presentes os requisitos legais, necessária a decretação da prisão preventiva do denunciado [fulano de tal]. 



    [...]” (doc. eletrônico 11; grifei).



    Na sentença de pronúncia, por sua vez, a custódia foi mantida nos seguintes termos:



    “[...]



    Nego ao réu o direito de aguardar em liberdade pelo julgamento de eventual recurso que porventura venha a ser interposto contra esta decisão, uma vez que o pronunciado permaneceu preso durante toda tramitação processual, por força de prisão preventiva (CPP- art. 312), cujos motivos que a ensejaram ainda persistem, notadamente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (pág. 12 do doc. eletrônico 9; grifei). 



    Em que pesem os fundamentos da conveniência da instrução criminal já se ter esvaziado com o término da instrução criminal e o da reiteração delitiva não ter ficado devidamente comprovado nos autos, entendo que a motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.



    Também a circunstância de o paciente ter empreendido fuga logo após a suposta prática criminosa, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal. 2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República. 3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República. 4. Denegar a ordem” (HC 106.438/MG, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. […]. 6. Ordem denegada” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux).



    Aliás, no ponto, afasto o argumento de que o Tribunal de Justiça local teria incorrido em reformatio in pejus ao mencionar a fuga do paciente, porquanto, como visto, essa circunstância foi destacada pelo Magistrado de primeiro grau desde o momento em que converteu a prisão temporária em custódia preventiva. 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, quais sejam, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator